Tribunal: STF
Processo: Rcl 78807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. FASE PRÉ-JUDICIAL: POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CUMULADO COM OS JUROS DO CAPUT DO ART. 39 DA LEI 8.177/91. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Veolia Tecnologias e Soluções para Tratamento de Águas Ltda., em 23.4.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Luiz José Dezena da Silva, Relator do Recurso de Revista n. 21756-98.2015.5.04.0003 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “Trata-se de Recurso de Revista interposto pela executada (fls. 434/439) contra decisão proferida pelo TRT da 2.ª Região, publicada na vigência da Lei n. 13.467/2017 (acórdão regional publicado em 11/6/2021).



    Reconhece-se a transcendência política da questão articulada no presente apelo, por se tratar de matéria sobre a qual a Suprema Corte se manifestou no julgamento da ADC n.º 58, em voto conjunto com a ADC n. 59 e ADIs n. os 5.867 e 6.021, referente à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho. 



    O Regional deu provimento ao Agravo de Petição do exequente para determinar a adoção dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial, concomitante com a adoção do IPCA-E, com fulcro no entendimento firmado no julgamento das ADCs 58 e 59 (fls. 1.750/1.754). 



    A recorrente insurge-se contra a aplicação dos juros leais previstos no art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial, ao argumento de que ‘a correção do crédito da fase extrajudicial pelo taxa IPCA acrescida de juros caracterizaria bis in idem’ (fls. 1.757/1.767)



    Sem razão a agravante. 



    A decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC n.º 58, em voto conjunto com a ADC n.º 59 e ADIs n.os 5.867 e 6.021, em 18/12/2020, firmou o entendimento de que é inconstitucional a aplicação da TR para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Na oportunidade, foram fixados marcos jurídicos para a modulação dos efeitos, a saber:



    ‘1 - são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; 2 - os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5.º e 7.º, do CPC) e; 3 - igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).’



    Em decisão publicada em 7/4/2021, o STF esclareceu que na fase extrajudicial será utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3.º, da MP 1.973-67/2000, e, além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991).



    Explicitou que, na fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa SELIC, considerando-se que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei nº 9.065/95; 84 da Lei nº 8.981/95; 39, § 4.º, da Lei nº 9.250/95; 61, § 3º, da Lei nº 9.430/96; e 30 da Lei nº 10.522/02). Ressaltou que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem.



    Portanto, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o IPCA-E, na fase pré-judicial, acrescidos de juros legais (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991), e a taxa SELIC (que abarca correção monetária e juros de mora - art. 406 do CCB/2002), a partir do ajuizamento da ação, índices de correção monetária aplicados às condenações cíveis em geral. 



    Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida observou os estritos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 58 em voto conjunto com a ADC nº 59 e ADIs n. os 5.867 e 6.021, ao determinar a observância dos juros legais previsto no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991, na fase pré-judicial. 



    Ademais, não é impeditivo à estrita obediência à tese firmada pelo STF o fato de não constar da parte dispositiva da decisão a aplicação dos juros do caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91, pois se extrai claramente da fundamentação e da ementa adotada no julgamento que, no período antecedente à judicialização, incide o IPCA-E mais os juros previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.117/91.



    Para corroborar tal entendimento, cito decisão proferida pelo STF:



    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.’ (STF- Rcl 52842 AgR / SP - SÃO PAULO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES Órgão julgador: Primeira Turma Publicação: 19/05/2022.)



    Destaque-se que a tese fixada pelo STF possui caráter vinculante, e sua inobservância representaria desobediência à orientação estabelecida, não cabendo a esta Corte questionar a referida decisão, por questão de disciplina judiciária, sob pena de ofensa ao art. 102, § 2º, da CF/88. 



    Diante desse contexto, e em obediência aos ditames estabelecidos pelo STF, não há falar-se em ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados, por estar a decisão recorrida em sintonia com a jurisprudência firmada.



    Apesar de não ser matéria recursal, importante pontuar que a Lei n. 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CCB, fixando novo índice de correção monetária e juros. 



    Eis o teor da nova redação dos mencionados dispositivos de lei: 



    ‘Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.’ ‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1.º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.



    Assim, a partir da vigência da referida lei, por tratar-se de norma superveniente de efeito imediato, observados os parâmetros fixados pelo art. 5º - que trata do início da produção de efeitos dos dispositivos legais alterados -, a atualização do crédito se dará pelo IPCA e juros de mora, conforme a taxa legal, nos termos da nova redação dos artigos 389 e 406 do CCB.



    Diante desse contexto, o crédito trabalhista deferido na presente ação, conforme definido pelo Regional, deve ser atualizado pelo IPCA-E e juros legais (art. 39, caput, da Lei n.º 8.177/1991), na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC, que abarca correção monetária e juros de mora (art. 406 do CCB e na sua redação anterior), até agosto de 2024, momento no qual a Lei nº 14.905/2024 passa a produzir efeitos aos processos em curso. 



    Ante do exposto, ainda que reconhecida a transcendência da matéria, não conheço do Recurso de Revista, nos termos do art. 932 do CPC c/c o 118, X, do RITST” (doc. 14).



    2. A reclamante afirma que, “no presente caso, a reclamação constitucional é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que que determinou a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase prejudicial e juros TRD, e, a partir da citação, a taxa Selic” (fl. 2, doc. 1).



    Alega ser “inequívoca a existência de ofensa à autoridade de decisão do E. STF que determinou a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase prejudicial e juros TRD, e, a partir da citação, a taxa Selic. A decisão da E. Turma ao determinar a aplicação de juros na fase pré judicial, além do IPCA, frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC, SELIC, a qual já engloba juros” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que, “muito embora o STF, em sessão plenária realizada em 18/12/2020, tenha declarado a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária de créditos trabalhistas (art. 879, §7º, da CLT) e depósitos recursais (art. 899, §4º, da CLT), até que o poder legislativo delibere sobre a questão, deve ser aplicado o IPCA-E, apenas na fase pré-judicial, e, a partir da citação/notificação da ação, deve ser considerada a taxa SELIC. Assim restou modulado os efeitos da decisão plenária proferida nos autos da ADC n. 58 que também reúne a ADC n. 59 e ADI´s 5867 e 6021” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “no presente caso, o I. Ministro não observou os parâmetros legais para a apuração dos cálculos corretamente, e muda de ótica dos autos, abandonando a correta apuração da correção monetária, afrontando a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal. Dessa forma, violando o artigo 5º, II, XXXVI e LIV da Constituição Federal. Além de sobrepor sua autoridade às regras processuais e constitucionais, afrontou a decisão do C. STF no bojo da ADC 58 e 59 (TR x IPCA-E -índice de correção monetária) - Constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, para a suspensão da tramitação da reclamação trabalhista 0021756-98.2015.5.04.0003, incluindo todos os atos executórios decorrentes” (fl. 12, doc. 1).



    Pede no mérito a “procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58, julgada em conjunto com a ADC 59 e as ADI’s 5867 e 6021” (fls. 12-13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir serem devidos na fase pré-judicial os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 em concomitância com a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AOART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral(art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie vertente, ao assentar serem devidos os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial juntamente com a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, a autoridade reclamada observou o decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 (item 6). Nelas, este Supremo Tribunal assentou que a aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, cuja base é a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 52.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, § 7º, E 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASEPRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 52.729-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 49.508, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 47.929, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.7.2021; Rcl n. 49.310, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2021; e Rcl n. 49.545-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14.10.2021. 



    A autoridade reclamada observou os paradigmas de controle invocados nesta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora